Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702785-14.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: SABRINA GONCALVES SANTOS, SAMIRES GONCALVES SANTOS AGRAVADO: RICHARD DIAS DA SILVA, ELSON SENA DA SILVA, PALOMA SILVA SOUSA, PROTEC MAQUINARIOS E VEICULOS LTDA DECISÃO SAMIRES GONÇALVES SANTOS e SABRINA GONÇALVES SANTOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 258876466, autos originários) proferida ação de repetição de indébito ajuizada contra ADAILTON DE CASTRO SILVA e outros, que lhes indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se as agravantes-autoras têm direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Dispensada a intimação dos agravados-réus para resposta, porque ainda não citados na ação originária. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora